Tribunal: TJMT
Processo: 1020744-29.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020744-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.632.017/0001-36 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Des. Marcio Vidal, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO SEGURANÇA – ICMS - PRELIMINARES DE VIA ELEITA INADEQUADA E CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADAS - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – TERMO DE ACORDO FORMALIZADO COM ESTADO DE MATO GROSSO – MODIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DE INCENTIVO FISCAL - IMPOSSIBILIDADE – REGIME DO PRODEIC DIFERE DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO §2º DO ART. 132 DO RICMS - CONDIÇÕES ONEROSAS ANTERIORMENTE ATENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN E SÚMULA N. 544/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A Impetrante não ataca lei em tese, de forma genérica e abstrata, mas trata-se de impetração em face de efeito prático de lei, pois ataca as consequências da aplicação do art. 132 do RICMS/MT, a qual trata sobre o regime de apuração do ICMS, que alega não incidir sobre as operações interestaduais com soja e milho por ela realizadas. Ademais, não há falar em decisão que alcança fato futuro e incerto, uma vez que o pedido foi certo e determinado.

A concessão do incentivo fiscal do Programa PRODEIC no presente caso, além de ser por tempo determinado, foi condicionada ao cumprimento de várias obrigações onerosas o que impede a exclusão e/ou modificação de ofício pelo Ente Público antes de findado o prazo concedido na avença. Assim, resta claro o caráter oneroso do incentivo fiscal, tornando-se irrevogável, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cereal Industria e Comércio de Alimentos EIRELI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos Mandado de Segurança impetrado pelo Apelante em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da SEFAZ/MT, denegou a segurança pleiteada.

Relata que em 2014 foi enquadrada do PRODEIC e formalizou “Termo de Acordo” com o Estado de Mato Grosso, em que assumiu uma séria de contrapartidas onerosas para usufruir de crédito presumido de ICMS nas operações interestaduais de milho e soja beneficiados pelo prazo certo de dez anos, devendo, em contrapartida, contribuir 4% ao FUNDEIC - Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso, 1% ao FUDEND – Fundo de Desenvolvimento Desportivo e 50% do valor do FUNDEIC ao FUNDESTEC, este último suspenso por orientação da própria SEFAZ.

Narra que o CEDEM enviou ofício à Secretaria de Estado de Fazenda, comunicando a concessão do regime especial de apuração mensal do ICMS, com fundamento na Lei 7958/2003 e Decretos nº 1432/2003 e 3810/2004, tendo sido tomadas as providências cabíveis para o credenciamento no cadastro da Apelante.

Expõe que no ano de 2019, a Lei nº 7.263/00 foi alterada pela Lei nº 10.818/19, e o art. 8º, inciso III, juntamente com o Decreto nº 13/2019, passou a condicionar a manutenção do “regime especial mensal” de apuração e recolhimento do ICMS do art. 132 do RICMS ao recolhimento ao FETHAB – Fundo de Transporte e Habitação e ao IAGRO - Instituto Mato-grossense do Agronegócio, nas operações interestaduais com soja e milho beneficiados.

Assevera que o regime de apuração e recolhimento mensal que usufruiu é diferente daquele previsto no §2º do art. 132 do RICMS, pois está enquadrada em programa de desenvolvimento econômico por prazo certo e sob condição onerosa por força do art. 1º do Decreto no 3.810/04, cuja legislação específica lhe obriga a apurar e recolher o imposto de forma, mensal sem qualquer outra condicionante onerosa, senão apenas as assumidas no Termo de Acordo (Lei nº 7.958/03 e Decretos nº 1.432/03 e 3.810/04), contudo a apelante foi compelida a recolher FETHAB/IAGRO, sob pena do Apelado alterar o credenciamento do seu cadastro e obrigá-la a recolher o imposto a cada operação.

Alega que a exigência feita pela Apelada fere o Termo de Acordo firmado e que o incentivo fiscal concedido é oneroso e por prazo certo (dez anos), situação que lhe gera direito adquirido nos termos dos arts. 5º, inciso XXXVI da CF/88 e 178 do CTN e da Súmula nº 544 do STF, portanto não podendo ser livremente alterado ou diminuído durante o seu período de vigência com a exigência de uma nova contrapartida onerosa não prevista no Termo de Acordo.

Destaca que “o FETHAB/IAGRO é exigido para obter o regime especial mensal do art. 132 do RICMS; o § 1º desta mesma norma dispensa a apelante de recolher o imposto a cada operação; o regime especial mensal da apelante é outro, por estar enquadrada no programa de desenvolvimento econômico, e decorrente de legislação anterior e específica (art. 1º, Decreto nº 3.810/04, e Decreto nº 1.432/03) que não exige o FETHAB/IAGRO”.

Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença e conceder a ordem especificamente para garantir o direito de a Apelante manter-se credenciada no regime especial mensal de apuração e recolhimento do ICMS sem a necessidade do recolhimento do FETHAB e IAGRO até o prazo final previsto na Cláusula Quarta do seu Termo de Acordo do programa de desenvolvimento econômico.

O Apelado, em contrarrazões, sustenta o descabimento do
mandamus
em face de lei em tese e a carência da ação, diante da falta de interesse processual, em vista da impossibilidade de concessão da segurança para atos futuros e incertos. No mérito, argumenta pela legalidade do ato, conforme a Nota Técnica no 090/2019-CRDI/SUNOR, da Superintendência de Normas da Receita Pública da SEFAZ/MT.

Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina o provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA, OAB/MT 11354-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR/ MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

VOTO-PRELIMINAR

O Estado de Mato Grosso sustenta as preliminares de não cabimento do mandado de segurança em face de lei, conforme Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, e a carência da ação, diante da falta de interesse processual, em vista da impossibilidade de concessão da segurança para atos futuros e incertos.

A Impetrante, ora Apelante, não ataca lei em tese, de forma genérica e abstrata, mas trata-se de impetração em face de efeito prático de lei, pois ataca as consequências da aplicação do art. 132 do RICMS/MT, a qual trata sobre o regime de apuração do ICMS, que alega não incidir sobre as operações interestaduais com soja e milho por ela realizadas.

Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:

E tradicional o entendimento na doutrina e na jurisprudencia de que o ato violador do direito que desafia mandado de segurança nao se localiza nos diplomas normativos (leis, decretos, regulamentos etc.), mas na aplicacao da norma ilegal ou inconstitucional. Por isso, reitera-se com frequência a afirmação de que nao cabe mandado de segurança contra lei em tese, ou qualquer outro ato que seja realmente normativo.

Ressalva-se, porem, o caso de ato normativo de efeitos concretos, hipótese em que sua incidência e imediata sobre a situacao concreta do impetrante, o qual nao tem como deixar de cumprir, desde logo, o mandamento legal. A proposito do tema, esta consolidado na jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica “o entendimento de que e cabível o mandado de segurança impetrado em face de efeitos concretos decorrentes diretamente de ato normativo”, efeitos esses que, na prática, equivalem a resultados de verdadeiros atos administrativos; por isso e que podem ser impugnados pelo
writ
, se atingem direitos subjetivos líquidos e certos. Sobre a materia, sao abundantes os precedentes, e farta a lição doutrinária (Theodoro Junior, Humberto. Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo – 2. Ed.– Rio de Janeiro : Forense, 2019)

Insta destacar que a intenção da Impetrante/Apelante não é utilizar o
mandamus
para combater atos futuros e genéricos, mas apenas manter o seu credenciamento no regime especial de apuração e recolhimento do ICMS, independentemente do recolhimento do FETHAB/IAGRO até o prazo final do Termo de Acordo do programa de desenvolvimento econômico do Estado, portanto trata-se de pretensão certa e determinada.

Ademais ainda que o pedido fosse esse, e desde que o Mandado de Segurança não estivesse direcionado exclusivamente a esse intuito, compete ao julgador limitar a análise ao caso concreto, pois, como é cediço, o mandado de segurança é incabível para alcançar fatos futuros e genéricos que impossibilite o exercício do poder de polícia pelo Fisco Estadual.

É o entendimento desse Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – SÚMULA 166/STJ – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – JUSTO RECEIO – DEMONSTRADO – ÓBICE AO FISCO NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

Não há falar em decisão que alcança fato futuro e incerto, uma vez que o pedido foi certo e determinado, com vistas a obter uma ordem judicial para que o Fisco não faça incidir o ICMS no transporte de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Não cabe ao Poder Judiciário inibir o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

(N.U 1000687-21.2017.8.11.0021, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE VIA ELEITA INADEQUADA – AFASTADA TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES DE MESMO TITULAR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – APLICABILIDADE DA SÚMULA 166 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracterizada a presença de ameaça de dano por parte da autoridade Impetrada, bem como a ausência de pedido genérico contra toda e qualquer operação fiscal, não há o que se falar em falta de interesse de agir ou carência da ação.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade.

(...)

(N.U 1024696-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020).

Diante de todo o exposto,
REJEITO
as preliminares ventiladas.

VOTO-MÉRITO

O presente writ visa a protecao de suposto direito líquido e certo da impetrante, ora apelante, em manter-se credenciada no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS sem a necessidade do recolhimento do ICMS e do FETHAB e IAGRO até o prazo final previsto no Termo de Acordo do Programa de Desenvolvimento Econômico (PRODEIC).

O Estado de Mato Grosso, em 25/9/2003, publicou a Lei n. 7.958, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003, definindo o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, orientado pelas diretrizes da Política de Desenvolvimento do Estado, visando contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas das empresas aderentes, estimulando-as à realização de investimentos e à inovação tecnológica das estruturas produtivas, em prol do aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e rendas, bem como na redução das desigualdades sociais e regionais.

E, para a consecução do referido Plano de Desenvolvimento, a Lei n. 7.958 oportunizou ao Estado a concessão de benefícios fiscais (art. 2º), contudo, o contribuinte, pessoa física ou jurídica, interessado na obtenção dos incentivos fiscais deverá atender as condições previstas na lei (art. 6º).

Ademais, o Plano foi dividido em módulos de Programas, sendo um deles o PRODEIC, nos termos do art. 8º da Lei Estadual n. 7.958/2003:

Art. 8º O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá como objetivo estratégico promover o desenvolvimento econômico e social, considerando a relevância e a importância das cadeias produtivas para o Estado de Mato Grosso, a verticalização do processo industrial e o alcance social mediante a implantação dos seguintes submódulos (...).

Uma vez enquadrada no referido programa, a apuração e recolhimento do ICMS dar-se-á na forma do Decreto Estadual n. 3.810/2004:

Art.1º Os contribuintes do ICMS credenciados pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresa – CEDEM, nos Programas de Desenvolvimento Econômico do Estado, vinculados à Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia, (PRODEI, PROALMET/INDÚSTRIA, PROMADEIRA, PROCOURO, PROCAFÉ e PRODEIC) instituídos pelas Leis 5.323 de 19.07.88, 7.183 de 12.11.99, 7.200 de 09.12.99, 7.216 de 20.12.99, 7.309 de 28.07.2000 e 7.958 de 25.09.2003, devem efetuar a apuração e recolhimento mensal do ICMS, devendo o beneficiado observar os dispositivos previstos na Legislação Tributária Estadual, bem como, atingir os compromissos assumindo quando do enquadramento no respectivo programa de desenvolvimento econômico do Estado.

Assim, quando devidamente habilitado, o contribuinte passará a recolher mensalmente o ICMS e usufruirá dos benefícios de incentivo fiscal e, em contrapartida, se compromete a realizar diversas obrigações e investimentos para se enquadrar no programa de incentivo.

De outro modo, o art. 132 do ICMS prevê, como regra geral, que os contribuintes devem recolher o imposto devido a cada operação, todavia, alguns contribuintes podem obter acesso ao regime especial de apuração mensal, previsto no artigo 132, §§2º e 3º, do RICMS,
in verbis:

§ 2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

I - produtor rural, pessoa física, de que trata o inciso III do artigo 808 destas disposições permanentes, que realizar operação interestadual com mercadoria arrolada nas alíneas a a l do inciso II do caput deste preceito;

II - estabelecimento pertencente a pessoa jurídica que realizar operação com mercadoria arrolada nas alíneas a a l do inciso II do caput deste preceito;

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.

Portanto, para que seja concedido o credenciamento no regime especial de apuração mensal nas operações internas com produtos agropecuários, os contribuintes deverão contribuir para o FETHAB.

Dessa maneira, como bem destacado pelo magistrado em decisão liminar e pela Procuradoria-Geral de Justiça, identifica-se regimes distintos com bases normativas distintas:

a) enquadramento especial, na forma do art. 132 do RICMS;

b) o do enquadramento no programa de desenvolvimento econômico, na forma do Decreto Estadual n. 3.810/2004.

No caso dos autos, em 2014, a Apelante firmou Termo de Acordo de Adesão ao PRODEIC com o Estado de Mato Grosso (id. 91764038), em que ficou assegurado à empresa, pelo prazo de 10 (dez) anos, a concessão de benefício fiscal até o montante do ICMS devido nas respectivas operações ou prestações, em formas especificadas de diferimento do valor do ICMS, crédito presumido e redução da base de cálculo, em contrapartida, deverá contribuir com um percentual de 4% para o Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – FUNDEIC e 1% para o Fundo de Desenvolvimento Desportivo – FUNDED da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, bem como está impedida de cumular os benefícios previstos no acordo com outros de natureza concorrente e que tenham a mesma base de incidência, porventura admitidos pela legislação estadual, ressalvando-se a extensão de benefícios adicionais que não se sujeitem à referida restrição.

Tem-se, portanto, que a concessão do incentivo fiscal do Programa PRODEIC no presente caso, além de ser por tempo determinado, foi condicionada ao cumprimento de várias obrigações onerosas o que impede a exclusão e/ou modificação de ofício pelo Ente Público antes de findado o prazo concedido na avença.

Portanto, a Apelante está submetida ao regime de apuração e recolhimento mensal de ICMS em razão de seu enquadramento no programa de desenvolvimento econômico (PRODEIC), hipótese prevista no art. 1º do Decreto nº. 3.810/04, que não tendo relação com o regime especial previsto no §2º do art. 132 do RICMS.

Por conta disso, a Apelante/Impetrante está subordinada tão somente às exigências previstas no Termo de Acordo celebrado com Estado de Mato Grosso, bem como às disposições específicas que regem o seu regime especial, dentre as quais não se incluem a contribuição para o FETHAB, que foi incluída como condição para usufruir do regime especial do art. 132, §2º, RICMS com a alteração normativa promovida pela Lei Estadual n. 10.818/2019 e pelo Decreto Estadual n. 13/2019
.

No ponto, ficou claro ante os termos ajustados no contrato, que está a se tratar de acordo com prazo certo e condições onerosas, foram estabelecidas obrigações para a Apelante de ordem financeira e social para que pudesse fazer jus aos benefícios oferecidos pelo PRODEIC.

Assim, resta claro o caráter oneroso do incentivo fiscal, tornando-se irrevogável, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal:

Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

Súmula nº 544 do STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.

Assim, a concessão do benefício fiscal se deu mediante cumprimento de obrigações onerosas e por prazo determinado, não se mostra cabível a alteração unilateral de benefício pelo ente tributante.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA – ATO COATOR QUE PREJUDICA DIRETAMENTE O IMPETRANTE – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT, CUSTO SEGURANÇA E FRETE) FIRMADO POR EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE SOBR PENA DE BIS IN IDEM – SUPRESSÃO DE FORMA TÁCITA DE BENEFÍCIO QUE O CONTRIBUINTE CREDENCIADO NO PRODEIC POSSUÍA – VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Se no momento da adesão ao benefício tributário por tempo certo e mediante condições onerosas, era permitido a utilização de cláusula CIF para o contribuinte credenciado no incentivo fiscal, a vedação posterior implica em modificação e/ou supressão de benesse, encontrando vedação no artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal.

Constatada violação ao direito liquido e certo da impetrante, de rigor se mostra a concessão de ordem mandamental.

(N.U 1010799-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES ONEROSAS ANTERIORMENTE ATENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

(...)

(N.U 1005020-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Ademais, como bem pontuado pelo Ilustre Desemb. Gilberto Lopes Bussiki, “
o ato jurídico formalizado com base em Lei vigente ao tempo em que se efetuou, ao menos até que seus efeitos se esgotem, não pode ser alcançado por alteração normativa posterior, sob pena de causar sérios riscos a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, considerando os investimentos e ações que a empresa se comprometeu a realizar no Termo de Acordo, em razão do benefício fiscal concedido
” (N.U 1001955-76.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 22/04/2019).

Outrossim, posteriormente ao término do prazo do acordo, caberá a Apelante, mediante escolha livre determinar de que forma procederá com o recolhimento dos tributos, podendo se utilizar do diferimento ou não, o que não está abarcado pelo presente feito.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Apelante, para
CONCEDER
a segurança para garantir o direito em manter-se credenciada no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS sem a necessidade do recolhimento do ICMS e do FETHAB e IAGRO até o prazo final do Termo de Acordo do programa de desenvolvimento econômico, desde que haja observância à legislação de regência, bem como o cumprimento das cláusulas contratuais avençadas entre as partes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE OUTUBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 1º Vogal - DES.MARCIO VIDAL (Convocado), PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA -2º VOGAL.

SESSÃO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho, no sentido de rejeitar as preliminares arguidas pelo apelado de não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese e com pretensão de obter provimento judicial genérico e, no mérito, deu provimento ao recurso para
conceder a segurança para garantir o direito em manter-se credenciada no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS
(
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
)
sem a necessidade do recolhimento do ICMS
(
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
)
e do FETHAB
(
Fundo de Transporte e Habitação
)
e IAGRO
(
Instituto Mato-Grossense do Agronegócio
)
até o prazo final do Termo de Acordo do programa de desenvolvimento econômico, desde que haja observância à legislação de regência, bem como o cumprimento das cláusulas contratuais avençadas entre as partes
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] À vista do exposto, denego a segurança, e extingo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Decisão não sujeita ao reexame necessário. [...]. (Id. 91764084 – fls. 4).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Na hipótese dos autos, verifico que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser retificado.

Ao contrário, os motivos que levaram o magistrado prolator da sentença a adotar a conclusão ali exposta estão perfeitamente delineados, com correlação de causa e efeito.

Logo, sobre as razões fáticas e jurídicas justificadoras da decisão embargada, não há nada que autorize o debate nesta via recursal.

Vale ainda mencionar que o não acolhimento das teses defendidas pelo embargante não implica omissão, obscuridade ou contradição, eis que compete ao magistrado apreciar a os aspectos fáticos e jurídicos da lide na medida do que for relevante para o deslinde do litígio, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. [...]. (Id. 91764097 – fls. 4).

Quanto às questões preliminares de não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese e com pretensão de obter provimento judicial genérico, constata-se a existência de prova da exigência de recolhimento de contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB com vencimento em 6 de maio de 2019 (Id. 91764049), a revelar que se trata de impetração contra ato de efeitos concretos, pelo que acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator no sentido de rejeitá-las.

No mérito, digo que, a apelante firmou, em 9 de setembro de 2014, com a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso termo de acordo para obtenção de benefícios fiscais instituídos pelo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC em relação aos produtos beneficiados (milho, girassol, soja, feijão e algodão), com prazo de vigência de dez (10) anos (termo de acordo, Id. 91764038).

Consoante extrato do cadastro de contribuinte (Id. 91764041), o benefício fiscal está em vigor e não há prova em sentido contrário, ou seja, de que ocorreu o desenquadramento do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC.

Em 1º de outubro de 2014, a apelante foi enquadrada no regime especial de apuração mensal do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS previsto no Decreto do Estado de Mato Grosso nº 3.810, de 31 de agosto de 2004, que dispõe:

Art. 1º Os contribuintes do ICMS credenciados pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresa – CEDEM, nos Programas de Desenvolvimento Econômico do Estado, vinculados à Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia, (PRODEI, PROALMET/INDÚSTRIA, PROMADEIRA, PROCOURO, PROCAFÉ e PRODEIC) instituídos pelas Leis 5.323 de 19.07.88, 7.183 de 12.11.99, 7.200 de 09.12.99, 7.216 de 20.12.99, 7.309 de 28.07.2000 e 7.958 de 25.09.2003, devem efetuar a apuração e recolhimento mensal do ICMS, devendo o beneficiado observar os dispositivos previstos na Legislação Tributária Estadual, bem como, atingir os compromissos assumindo quando do enquadramento no respectivo programa de desenvolvimento econômico do Estado.

[...]

Art. 3º O enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal previsto neste diploma legal será suspenso ou cancelado, quando o beneficiário:

I - não cumprir as obrigações tributárias, principal e/ou acessórias, previstas na legislação;

II - não cumprir com as metas assumidas quando do credenciamento no programa de desenvolvimento econômico correspondente;

III – tiver revogada a Resolução de que trata §1º do artigo 1º ou for editada outra que fixe tratamento diferente.

O Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, prevê
duas hipóteses
de enquadramento do contribuinte no regime especial de apuração mensal, a saber: os beneficiários de programa de desenvolvimento econômico ou regional instituído pelo Estado de Mato Grosso (artigo 132, §§ 1º e 1º-A) e os contribuintes que se enquadrarem nos incisos do parágrafo 2º do artigo 132.

Art. 132 Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas
a
e
c
do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

§ 1° Ressalvadas as disposições em contrário, ficam dispensados da obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação os contribuintes deste Estado, enquadrados em Programa de desenvolvimento econômico ou regional instituído pelo Estado de Mato Grosso, nas seguintes hipóteses:

I - imposto devido a cada operação;

II - imposto incidente sobre as prestações de serviço de transporte correspondentes às saídas de mercadoria que realizar, na condição de substituto tributário.

§ 1°-A A dispensa de obrigatoriedade prevista no § 1° deste preceito aplica-se aos contribuintes enquadrados em Programa de desenvolvimento econômico ou regional, instituído pelo Estado de Mato Grosso, para realizarem operações ou prestações com qualquer das mercadorias arroladas nas alíneas
a
a
m
do inciso II do caput deste artigo.

§ 2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

I - produtor rural, pessoa física, de que trata o inciso III do artigo 808 destas disposições permanentes, que realizar operação interestadual com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
l
do inciso II do caput deste preceito;

II - estabelecimento pertencente a pessoa jurídica que realizar operação com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
m
do inciso II do caput deste preceito;

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

Já o artigo 132, § 3º, com a redação dada pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 13, de 30 de janeiro de 2019, estabelece as condições para enquadramento no regime especial aplicáveis somente aos contribuintes do rol do parágrafo 2º:

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder o da formalização do pedido, apresentar, em cada mês, recolhimento do ICMS e/ou da contribuição ao FETHAB em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPFMT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV -
formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei
. [sem negrito no original]

No caso, o enquadramento da apelante no regime especial de apuração mensal decorre do fato de que é beneficiária do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, conforme autoriza o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 3.810, de 31 de agosto de 2004.

Portanto, a apelante não está sujeita às exigências do artigo 132, § 3º, do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, com a redação dada pelo Decreto nº 13, de 30 de janeiro de 2019, que, dentre elas, consta a necessidade de contribuir ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB (inciso IV).

Ademais, o artigo 8º, III, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.263, de 27 de março de 2000, com a redação dada pela Lei nº 10.818, de 28 de janeiro de 2019, aplica-se justamente aos
contribuintes que se enquadrarem nos incisos do artigo 132, § 2º, do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, visto que o artigo 132, § 3º, IV, é claro ao dispor que somente aqueles devem contribuir ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB para enquadramento no regime especial de apuração mensal.

Art. 8º O pagamento das contribuições referidas nos §§ 1º e 1º-A do artigo 7º e nos artigos 7º-A, 7º-C, 7º-C-1, 7º-D, 7º-D-1, 7º-F e 7º-F-1 é, cumulativamente:

[...]

III - condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto.

§ 1º A opção pela efetivação das contribuições ao FETHAB, ao FABOV e às entidades pertinentes, indicadas no caput do artigo 7º, é condição para obtenção dos regimes especiais mencionados no inciso III do caput deste artigo.

§ 2º A opção pelo benefício com o pagamento da contribuição ora instituída não dispensa o remetente da mercadoria da observância das demais disposições estabelecidas na legislação tributária estadual, relativas à fruição do diferimento.

Por outro lado, não há prova da exigência de recolhimento de contribuição ao Instituto Mato-Grossense do Agronegócio – IAGRO para manutenção do enquadramento no regime especial de apuração mensal, bem como inexiste previsão em lei ou no próprio Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, visto que o que se está a exigir da apelante é a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB.

Em conclusão, divirjo do eminente Desembargador Relator para prover o recurso em menor extensão.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso e deferir parcialmente a segurança para determinar que a autoridade indicada coatora se abstenha de exigir o recolhimento da
contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB para manutenção do contribuinte no regime especial de apuração mensal previsto no Decreto do Estado de Mato Grosso nº 3.810, de 31 de agosto de 2004, ressalvadas eventuais alterações da legislação vigente.

V O T O (RERTIFICADOR)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

VOTO-PRELIMINAR

O Estado de Mato Grosso sustenta as preliminares de não cabimento do mandado de segurança em face de lei, conforme Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, e a carência da ação, diante da falta de interesse processual, em vista da impossibilidade de concessão da segurança para atos futuros e incertos.

A Impetrante, ora Apelante, não ataca lei em tese, de forma genérica e abstrata, mas trata-se de impetração em face de efeito prático de lei, pois ataca as consequências da aplicação do art. 132 do RICMS/MT, a qual trata sobre o regime de apuração do ICMS, que alega não incidir sobre as operações interestaduais com soja e milho por ela realizadas.

Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:

E tradicional o entendimento na doutrina e na jurisprudencia de que o ato violador do direito que desafia mandado de segurança nao se localiza nos diplomas normativos (leis, decretos, regulamentos etc.), mas na aplicacao da norma ilegal ou inconstitucional. Por isso, reitera-se com frequência a afirmação de que nao cabe mandado de segurança contra lei em tese, ou qualquer outro ato que seja realmente normativo.

Ressalva-se, porem, o caso de ato normativo de efeitos concretos, hipótese em que sua incidência e imediata sobre a situacao concreta do impetrante, o qual nao tem como deixar de cumprir, desde logo, o mandamento legal. A proposito do tema, esta consolidado na jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica “o entendimento de que e cabível o mandado de segurança impetrado em face de efeitos concretos decorrentes diretamente de ato normativo”, efeitos esses que, na prática, equivalem a resultados de verdadeiros atos administrativos; por isso e que podem ser impugnados pelo
writ
, se atingem direitos subjetivos líquidos e certos. Sobre a materia, sao abundantes os precedentes, e farta a lição doutrinária (Theodoro Junior, Humberto. Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo – 2. Ed.– Rio de Janeiro : Forense, 2019)

Insta destacar que a intenção da Impetrante/Apelante não é utilizar o
mandamus
para combater atos futuros e genéricos, mas apenas manter o seu credenciamento no regime especial de apuração e recolhimento do ICMS, independentemente do recolhimento do FETHAB e IAGRO até o prazo final do Termo de Acordo do programa de desenvolvimento econômico do Estado, portanto trata-se de pretensão certa e determinada.

Ademais ainda que o pedido fosse esse, e desde que o Mandado de Segurança não estivesse direcionado exclusivamente a esse intuito, compete ao julgador limitar a análise ao caso concreto, pois, como é cediço, o mandado de segurança é incabível para alcançar fatos futuros e genéricos que impossibilite o exercício do poder de polícia pelo Fisco Estadual.

É o entendimento desse Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – SÚMULA 166/STJ – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – JUSTO RECEIO – DEMONSTRADO – ÓBICE AO FISCO NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

Não há falar em decisão que alcança fato futuro e incerto, uma vez que o pedido foi certo e determinado, com vistas a obter uma ordem judicial para que o Fisco não faça incidir o ICMS no transporte de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Não cabe ao Poder Judiciário inibir o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

(N.U 1000687-21.2017.8.11.0021, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE VIA ELEITA INADEQUADA – AFASTADA TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES DE MESMO TITULAR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – APLICABILIDADE DA SÚMULA 166 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracterizada a presença de ameaça de dano por parte da autoridade Impetrada, bem como a ausência de pedido genérico contra toda e qualquer operação fiscal, não há o que se falar em falta de interesse de agir ou carência da ação.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade.

(...)

(N.U 1024696-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020).

Diante de todo o exposto,
REJEITO
as preliminares ventiladas.

VOTO-MÉRITO

O presente writ visa a protecao de suposto direito líquido e certo da impetrante, ora apelante, em manter-se credenciada no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS sem a necessidade do recolhimento do FETHAB e IAGRO até o prazo final previsto no Termo de Acordo do Programa de Desenvolvimento Econômico (PRODEIC).

O Estado de Mato Grosso, em 25/9/2003, publicou a Lei n. 7.958, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003, definindo o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, orientado pelas diretrizes da Política de Desenvolvimento do Estado, visando contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas das empresas aderentes, estimulando-as à realização de investimentos e à inovação tecnológica das estruturas produtivas, em prol do aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e rendas, bem como na redução das desigualdades sociais e regionais.

E, para a consecução do referido Plano de Desenvolvimento, a Lei n. 7.958 oportunizou ao Estado a concessão de benefícios fiscais (art. 2º), contudo, o contribuinte, pessoa física ou jurídica, interessado na obtenção dos incentivos fiscais deverá atender as condições previstas na lei (art. 6º).

Ademais, o Plano foi dividido em módulos de Programas, sendo um deles o PRODEIC, nos termos do art. 8º da Lei Estadual n. 7.958/2003:

Art. 8º O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá como objetivo estratégico promover o desenvolvimento econômico e social, considerando a relevância e a importância das cadeias produtivas para o Estado de Mato Grosso, a verticalização do processo industrial e o alcance social mediante a implantação dos seguintes submódulos (...).

Uma vez enquadrada no referido programa, a apuração e recolhimento do ICMS dar-se-á na forma do Decreto Estadual n. 3.810/2004:

Art.1º Os contribuintes do ICMS credenciados pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresa – CEDEM, nos Programas de Desenvolvimento Econômico do Estado, vinculados à Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia, (PRODEI, PROALMET/INDÚSTRIA, PROMADEIRA, PROCOURO, PROCAFÉ e PRODEIC) instituídos pelas Leis 5.323 de 19.07.88, 7.183 de 12.11.99, 7.200 de 09.12.99, 7.216 de 20.12.99, 7.309 de 28.07.2000 e 7.958 de 25.09.2003, devem efetuar a apuração e recolhimento mensal do ICMS, devendo o beneficiado observar os dispositivos previstos na Legislação Tributária Estadual, bem como, atingir os compromissos assumindo quando do enquadramento no respectivo programa de desenvolvimento econômico do Estado.

Assim, quando devidamente habilitado, o contribuinte passará a recolher mensalmente o ICMS e usufruirá dos benefícios de incentivo fiscal e, em contrapartida, se compromete a realizar diversas obrigações e investimentos para se enquadrar no programa de incentivo.

De outro modo, o art. 132 do ICMS prevê, como regra geral, que os contribuintes devem recolher o imposto devido a cada operação, todavia, alguns contribuintes podem obter acesso ao regime especial de apuração mensal, previsto no artigo 132, §§2º e 3º, do RICMS,
in verbis:

§ 2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

I - produtor rural, pessoa física, de que trata o inciso III do artigo 808 destas disposições permanentes, que realizar operação interestadual com mercadoria arrolada nas alíneas a a l do inciso II do caput deste preceito;

II - estabelecimento pertencente a pessoa jurídica que realizar operação com mercadoria arrolada nas alíneas a a l do inciso II do caput deste preceito;

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.

Portanto, para que seja concedido o credenciamento no regime especial de apuração mensal nas operações internas com produtos agropecuários, os contribuintes deverão contribuir para o FETHAB.

Dessa maneira, como bem destacado pelo magistrado em decisão liminar e pela Procuradoria-Geral de Justiça, identifica-se regimes distintos com bases normativas distintas:

a) enquadramento especial, na forma do art. 132 do RICMS;

b) o do enquadramento no programa de desenvolvimento econômico, na forma do Decreto Estadual n. 3.810/2004.

No caso dos autos, em 2014, a Apelante firmou Termo de Acordo de Adesão ao PRODEIC com o Estado de Mato Grosso (id. 91764038), em que ficou assegurado à empresa, pelo prazo de 10 (dez) anos, a concessão de benefício fiscal até o montante do ICMS devido nas respectivas operações ou prestações, em formas especificadas de diferimento do valor do ICMS, crédito presumido e redução da base de cálculo, em contrapartida, deverá contribuir com um percentual de 4% para o Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – FUNDEIC e 1% para o Fundo de Desenvolvimento Desportivo – FUNDED da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, bem como está impedida de cumular os benefícios previstos no acordo com outros de natureza concorrente e que tenham a mesma base de incidência, porventura admitidos pela legislação estadual, ressalvando-se a extensão de benefícios adicionais que não se sujeitem à referida restrição.

Tem-se, portanto, que a concessão do incentivo fiscal do Programa PRODEIC no presente caso, além de ser por tempo determinado, foi condicionada ao cumprimento de várias obrigações onerosas o que impede a exclusão e/ou modificação de ofício pelo Ente Público antes de findado o prazo concedido na avença.

Portanto, a Apelante está submetida ao regime de apuração e recolhimento mensal de ICMS em razão de seu enquadramento no programa de desenvolvimento econômico (PRODEIC), hipótese prevista no art. 1º do Decreto nº. 3.810/04, que não tendo relação com o regime especial previsto no §2º do art. 132 do RICMS.

Por conta disso, a Apelante/Impetrante está subordinada tão somente às exigências previstas no Termo de Acordo celebrado com Estado de Mato Grosso, bem como às disposições específicas que regem o seu regime especial, dentre as quais não se incluem a contribuição para o FETHAB, que foi incluída como condição para usufruir do regime especial do art. 132, §2º, RICMS com a alteração normativa promovida pela Lei Estadual n. 10.818/2019 e pelo Decreto Estadual n. 13/2019
.

No ponto, ficou claro ante os termos ajustados no contrato, que está a se tratar de acordo com prazo certo e condições onerosas, foram estabelecidas obrigações para a Apelante de ordem financeira e social para que pudesse fazer jus aos benefícios oferecidos pelo PRODEIC.

Assim, resta claro o caráter oneroso do incentivo fiscal, tornando-se irrevogável, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal:

Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

Súmula nº 544 do STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.

Assim, a concessão do benefício fiscal se deu mediante cumprimento de obrigações onerosas e por prazo determinado, não se mostra cabível a alteração unilateral de benefício pelo ente tributante.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA – ATO COATOR QUE PREJUDICA DIRETAMENTE O IMPETRANTE – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT, CUSTO SEGURANÇA E FRETE) FIRMADO POR EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE SOBR PENA DE BIS IN IDEM – SUPRESSÃO DE FORMA TÁCITA DE BENEFÍCIO QUE O CONTRIBUINTE CREDENCIADO NO PRODEIC POSSUÍA – VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Se no momento da adesão ao benefício tributário por tempo certo e mediante condições onerosas, era permitido a utilização de cláusula CIF para o contribuinte credenciado no incentivo fiscal, a vedação posterior implica em modificação e/ou supressão de benesse, encontrando vedação no artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal.

Constatada violação ao direito liquido e certo da impetrante, de rigor se mostra a concessão de ordem mandamental.

(N.U 1010799-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES ONEROSAS ANTERIORMENTE ATENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

(...)

(N.U 1005020-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Ademais, como bem pontuado pelo Ilustre Desemb. Gilberto Lopes Bussiki, “
o ato jurídico formalizado com base em Lei vigente ao tempo em que se efetuou, ao menos até que seus efeitos se esgotem, não pode ser alcançado por alteração normativa posterior, sob pena de causar sérios riscos a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, considerando os investimentos e ações que a empresa se comprometeu a realizar no Termo de Acordo, em razão do benefício fiscal concedido
” (N.U 1001955-76.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 22/04/2019).

Outrossim, posteriormente ao término do prazo do acordo, caberá a Apelante, mediante escolha livre determinar de que forma procederá com o recolhimento dos tributos, podendo se utilizar do diferimento ou não, o que não está abarcado pelo presente feito.

Por fim, analisando detidamente os autos, não há prova da exigência de recolhimento de contribuição ao IAGRO para manutenção do enquadramento no regime especial de apuração mensal do ICMS, bem como inexiste previsão em lei ou no próprio RICMS/MT, visto que o que se está a exigir da Apelante/Impetrante é a contribuição ao FETHAB.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pela Apelante, para

CONCEDER PARCIALMENTE
a segurança para garantir o direito em manter-se credenciada no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS sem a necessidade do recolhimento do FETHAB até o prazo final do Termo de Acordo do programa de desenvolvimento econômico, desde que haja observância à legislação de regência, bem como o cumprimento das cláusulas contratuais avençadas entre as partes.

É como voto.

EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, AUTOS ENCAMINHADO AO DES. MARCIO VIDAL - 1º VOGAL (Convocado), PARA MANIFESTAR SEU VOTO.

SESSÃO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Adiro ao voto do relator, com os acréscimos feito pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, para dar parcial provimento ao recurso.

EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022:

A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022